Tribunal: TJES
Processo: 0000248-36.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000248-36.2020.8.08.0011

APELANTE: EDMAR FRAGA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302,
§3º
DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA –
PRÁTICA DE CRIME DE TRÂNSITO

– RECURSO CONHECIDO E DES
P
R
O
VIDO
.

1.
No
que se refere ao delito imputado ao apelante, afere-se a
devida
comprovação da materialidade e da autoria. A primeira através de documentos acostados aos autos, e a segunda à luz das provas produzidas, r
estando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos.

2.
Quanto
a
o pleito de
substituição da pena priva
tiva
de liberdade por restritiva de direitos,
sorte não socorre ao apelante
.
S
egundo se infere do apostilado, e restou consignado pelo julgador, o recorrente é reincidente em crime doloso, qual seja, art. 129, §9º, do CP, de modo que na linha do inciso II, do art. 44, deste mesmo diploma legal, há óbice legal para a concessão do postulado, devendo por isto ser a

mesma rechaçad
a.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
S
egunda
C
âmara
C
riminal

do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do
e
minente Relator.

Vitória-ES, de de 2024.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-36.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR FRAGA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000248-36.2020.8.08.0011

APELANTE: EDMAR FRAGA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302,
§3º
DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA –
PRÁTICA DE CRIME DE TRÂNSITO

– RECURSO CONHECIDO E DES
P
R
O
VIDO
.

1.
No
que se refere ao delito imputado ao apelante, afere-se a
devida
comprovação da materialidade e da autoria. A primeira através de documentos acostados aos autos, e a segunda à luz das provas produzidas, r
estando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos.

2.
Quanto
a
o pleito de
substituição da pena priva
tiva
de liberdade por restritiva de direitos,
sorte não socorre ao apelante
.
S
egundo se infere do apostilado, e restou consignado pelo julgador, o recorrente é reincidente em crime doloso, qual seja, art. 129, §9º, do CP, de modo que na linha do inciso II, do art. 44, deste mesmo diploma legal, há óbice legal para a concessão do postulado, devendo por isto ser a

mesma rechaçad
a.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
S
egunda
C
âmara
C
riminal

do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do
e
minente Relator.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2024.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000248-36.2020.8.08.0011

APELANTE: EDMAR FRAGA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
EDMAR FRAGA COSTA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal n
º

00
00248-36.2020.8.08.0011
, norteou a condenação do
recorrente
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado pelo art. 302, §3º, da lei 9.503/97
,
(
homicídio culposo na direção de veículo automotor
),
no qual resultou na morte de 0
1
(
uma
) vítima
.

A
lega
o recorrente,
preliminarmente
,
a nulidade do feito por cerceamento de defesa advindo do indeferimento da oitiva de uma testemu
nha. Subsidiariamente pleiteia o acolhimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista a conduta perpetrada ter decorrido do mal súbito que teve decorrente da diabetes que possui. Subsidiariamente postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

P
resentes os requisitos que autorizam o conhecimento do apelo, passo a discorrer acerca das argumentações nele contida
s.

Havendo prejudicial aventada, necessária sua análise prévia.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OITIVA DE TESTEMUNH
A

S
ustenta
o ora apelante
a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o magistrado indeferiu a oitiva de uma testemunha presencial dos fatos tratados na peça acusatória.

No entanto, importa ressaltar que:
“...
As nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas até a fase das alegações finais, conforme previsto no art. 571, II, do CPP, sob pena de preclusão.
...”
(TJDF; Rec 07536.56-10.2020.8.07.0016; 190.6501; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 15/08/2024; Publ. PJe 23/08/2024)

I
n casu,

conforme se verifica do apostilado, a prejudicial em questão não fora suscitada por ocasião das alegações finais, vindo a ser aventada apenas em sede de apelação, de modo que ressoa preclusa tal questão.

Não se pode olvidar, ainda, que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Dessa forma, cabendo ao julgador dentro de sua esfera de discricionariedade motivada delimitar as provas necessárias para a formação do seu convencimento, não sobressai consubstanciar cerceamento ao exercício de defesa e do contraditório o indeferimento de produção de elemento cognitivo reputado de somenos importância para a busca da verdade real.

De modo que,
não há que se suscitar violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório ao apelante após a condenação, se em momento oportuno, rest
ou
inerte.

MÉRITO

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

No
d
ia 12 de janeiro de 2020, por volta das 22hl9min, na Av. Aristides Campos, bairro Basileia, em frente ao Armando Pneus, nesta cidade, o Denunciado praticou homic
í
dio culposo na dire
ç
ão de ve
í
culo automotor, que resultou na morte da v
í
tima Renan Paulino da Silva, conforme ter
m
o de reconhecimento de corpo de fi. 29, be
m
como se encontrava co
m
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante exame de constataç
ã
o de altera
ç
ão psico
m
otora de fl. 1
6.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado, de forma imprudente e negligente, inobservando dever objetivo de cuidado, conduzia embriagado o automóvel Fiat Strada, placa MTS 4309, ocasião em que invadiu a contra-m
ã
o colidindo frontalmente co
m
a motocicleta Honda CG Titan KS, placa MRX2I8I, conduzida pela v
í
tima Renan Paulino da Silv
a.

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, haja vista que fora lastreada e norteada à luz das provas produzidas.

A
materialidade
e a autoria
do delito
fora
m
devidamente comprovada
s

através do Boletim de Ocorrência,
do
IP, Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, Termo de reconhecimento de Corpo de fl. 29 e Protocolo de encaminhamento de corpo para realização de exame necroscópico, corroborados pela prova oral produzida, os quais deixam evidente a prática da infração pen
al,

conforme destacado na sentença, prolatada com a juridicidade que se requer, restando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos, senão vejamos.

Consoante se infere do apostilado, a documentação carreada e os testemunhos delimitam cabalmente os contornos do acidente em questão, demonstrando de maneira clara que o insurgente foi o responsável pelo evento que culminou com a morte de Renan Paulino.

Isso porque,

o apelante trafegando pela via em que ocorreu o acidente, visando evitar colidir com o automóvel que estava à sua frente, desviou para a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta guiada por Renan, causando a sua mor
te.

Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, d
e se considerar ainda que os agentes de segurança que atuaram na ocorrência, destacaram de maneira taxativa que o apelante apresentava sinais aparentes de embriagues e odor de álcool, sendo que inexiste qualquer elemento probatório denunciando ter sido acometido de mal súbito decorrente da diabetes, de forma que não se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva ocorrência da referida circunstância impeditiva, art. 156, do CPP, denota-se ter sido o provimento atacado concebido de maneira escorrei
ta. Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. Insuficiência probatória (moisés e adolpho). Não verificada.
Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico
. Alegada excludente de culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa (moisés e adolpho). Não há que se falar em ausência de dolo quando podem recusar-se a fazer o que lhes estão sendo postulados. Ademais, não comprovaram, nem minimamente, a alegação, como lhes competiam, a teor do art. 156 do código de processo penal. Apelantes reincidentes. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Regime carcerário fechado. Substituição de pena (moisés e adolpho). Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena. Recurso improvido.
(TJSP; ACr 1504269-66.2024.8.26.0228; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 29/07/202
4)

As provas, portanto, demonstram a prática do delito na sua modalidade culposa, seja quanto a imprudência, seja quanto a negligência do denunciado /apelante, diante da ausência do dever de cuidado que resultou na perda da direção do veículo, adentrando-se na contramão de direção e ocasionando o acidente relatado na inicial.

Por fim, postula a substituição da pena priva de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, segundo se infere do apostilado, e restou consignado pelo julgador, o recorrente é reincidente em crime doloso, qual seja, art. 129, §9º, do CP, de modo que na linha do inciso II, do art. 44, deste mesmo diploma legal, há óbice legal para a concessão do postulado, devendo por isto ser a mesma rechaçada.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO
VOTO
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)